Tribunal: TJMT
Processo: 0015730-44.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015730-44.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KELVI VERISSIMO TEIXEIRA - CPF: 059.189.181-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR VINICIUS RODRIGUES SERCHES - CPF: 061.262.641-50 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL PARA A OBTENÇÃO DAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS ACUSADOS – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA ESTABELECIDA NESSE PATAMAR NA PRÓPRIA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL – REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA PRÓPRIA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO – TRABALHO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA AO TRÁFICO DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO
DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

O anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas pelos policiais para a averiguação da procedência da denúncia.

Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.

A alegação de que o agente foi vítima de violência policial, despida de qualquer lastro probatório, não é apta a justificar a declaração de nulidade do processo, além do que, eventuais excessos por parte dos servidores públicos devem ser apurados no âmbito disciplinar adequado.

A mera condição de usuário de substâncias entorpecentes, ostentada pelo réu, não infirma a sua responsabilidade pela prática do delito de tráfico de drogas. Outrossim, circunstâncias fáticas como a quantidade de porções do produto ilícito, o seu modo de acondicionamento e a presença de petrechos comumente utilizados na disseminação de drogas revelam a configuração do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Não há interesse recursal em relação aos pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e fixação do regime inicial semiaberto, se tais providências foram adotadas na própria sentença.

Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, a existência de ações penais em curso, associada a outras circunstâncias do caso concreto, pode evidenciar a dedicação do agente às atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Logrando o acusado comprovar categoricamente a origem lícita dos valores encontrados em seu poder quando de sua prisão em flagrante, é possível a restituição dessa importância, ainda que seja ele condenado pela prática do delito de tráfico de drogas. Por outro lado, em relação ao acusado que não demonstra tal licitude, impõe-se o perdimento da quantia.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Kelvi Veríssimo Teixeira
e
Vitor Vinícius Rodrigues Serches
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0015730-44.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou a idênticas penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Preliminarmente, o acusado
Kelvi
suscita a ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de denúncia anônima, buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas, segundo o apelante, à míngua de fundadas suspeitas, e violência policial. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 do mencionado diploma normativo, bem como a restituição do valor apreendido. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 86114514).

O réu
Vitor Vinícius
também sustenta, preliminarmente, a ilicitude dos elementos probatórios decorrentes da busca domiciliar realizada sem investigação prévia ou mandado judicial, e, no mérito, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, além da restituição da importância apreendida e “
a fixação da pena no patamar mínimo legal e a fixação de regime diverso do fechado
” (Id. n. 114708960).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 86114529 e 114708963).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 119914492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, salvo no que diz respeito aos pedidos de redução da pena-base e fixação de regime inicial diverso do fechado, formulados por
Vitor Vinícius Rodrigues Serches
, uma vez que a sanção basilar foi estabelecida no mínimo legal pelo juízo de origem, que, além disso, fixou-lhe o regime inicial semiaberto, razão pela qual, nesses pontos, inexiste interesse recursal.

Como relatado,
Kelvi Veríssimo Teixeira
e
Vitor Vinícius
foram condenados a idênticas reprimendas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignados, os apelantes suscitam preliminares de ilicitude dos elementos probatórios por decorrerem de denúncia anônima, buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas à míngua de fundadas suspeitas ou mandado judicial e violência policial.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da peça acusatória:

“
No dia 06 de junho de 2020, por volta das 18h50min, na rua das Pérolas, localizada no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá-MT, o denunciado
KELVI VERÍSSIMO TEIXEIRA
foi preso em flagrante delito por transportar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mencionada data, na residência situada na rua Antônio João, Condomínio Chapada do Sol, bloco D, apartamento n.o 304, bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados
KELVI VERÍSSIMO TEIXEIRA
e
VITOR VINÍCIUS RODRIGUES SERCHES
foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Ressai dos autos que no dia dos fatos a guarnição da VTR Bosque 01, recebeu informações apontando que um veículo Fiat Cronos, de cor branca, estaria realizando a entrega de entorpecentes na rua das Pérolas, no bairro Bosque da Saúde.

Ato contínuo, a equipe policial dirigiu-se até o referido local, sendo procedida abordagem no veículo Fiat Cronos, placas QCH-4152, que estava sendo conduzido por Helder, o qual se identificou como motorista do aplicativo Uber, e tinha como passageiro o denunciado
Kelvi
. Ao serem revistados, foi localizado com o denunciado
Kelvi
04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Indagado pela guarnição, o denunciado
Kelvi
assumiu a propriedade das drogas e admitiu que estava efetuando a entrega dos entorpecentes naquela rua. Questionado ainda se havia mais drogas,
Kelvi
respondeu que sim, direcionando a guarnição até o seu apartamento, localizado em Várzea Grande-MT.

Dando continuidade às diligências, em buscas no interior do imóvel, a equipe deparou-se com cinco pessoas, dentre elas encontrava-se o denunciado
Vitor
. Após os policiais militares realizarem a revista domiciliar, foram encontradas, dentro de um pote de vidro, várias porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 3.277,35 (três mil e duzentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), enquanto que sobre uma cama, foi apreendido um rádio transmissor copiando a frequência do 4o BPM, além de uma balança de precisão. Na ocasião, o denunciado
Vitor
confessou que parte das drogas encontradas lhe pertenciam e que o restante era do denunciado
Kelvi
.

Frente a esse cenário, os denunciados foram encaminhados para a Central de Flagrantes, e, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, o denunciado
Vitor
ainda tentou danificar um celular Motorola, modelo Moto G7, a fim de ocultar informações.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.66664-01 (fls. 19/21-IP) concluiu que 04 (quatro) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, fechadas por lacre do tipo ‘pressão’, pesando ao todo 38,68g (trina e oito gramas e sessenta e oito centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 91,85g (noventa e um gramas e oitenta e cinco centigramas), 10 (dez) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, fechadas por lacre do tipo ‘pressão’, com massa bruta de 70,96g (setenta gramas e noventa e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, elencadas nas listas F2 e E da Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

Interrogado pela autoridade policial, às fls. 47/49-IP, o denunciado
Kelvi
admitiu que ‘(...) nesta data o interrogando teria que fazer uma entrega de droga no bairro no qual foi preso; (...) Que o interrogando relata que estava com três porções de maconha em suas mãos; (...) Que na residência mora o interrogando e
Vitor
e lá tinha mais drogas além de uma quantia em dinheiro; Que a droga apreendida na casa do interrogando, cerca de cem gramas é de sua propriedade e o restante é do
Vitor
; Que como está desempregado comercializa drogas, mas também é usuário (...)’.

Em seu interrogatório, às fls. 52/54-IP, o denunciado
Vitor
afirmou que mora na residência com
Kelvi
, sendo que aproximadamente oitenta gramas das substâncias entorpecentes encontradas são de sua propriedade, revelando que adquiriu a droga com um rapaz, não sabendo informar o nome. Ademais, admitiu que estava comercializando drogas para auferir renda extra.

Outrossim, após consulta ao site do TJMT e as folhas de antecedentes criminais dos denunciados, constatou-se que o denunciado
Kelvi
possui maus antecedentes, pois responde a ação penal n.o 2312-50.2020.811.0006 – Código: 262508, pela prática do crime de violência doméstica contra mulher, em trâmite na 2a Vara Criminal e Cível, da Comarca de Cáceres. Em relação ao denunciado
Vitor
, verificou-se que ele também ostenta maus antecedentes, uma vez que responde pelo crime de tráfico de drogas, objeto da ação de n.o 3233-22.2018.811.0013 – Código 190541, perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Pelo narrado, as circunstâncias da ação policial subsidiada pelo recebimento de denúncia, a qual resultou na apreensão de significativa quantidade de maconha, além de balança de precisão e expressiva quantia de dinheiro, somada a assunção de culpa por parte de ambos os denunciados, evidenciam que as drogas apreendidas na posse do denunciado
Kelvi
e na residência onde os denunciados
Kelvi
e
Vitor
moravam, eram destinadas a comercialização, e que eles, em coautoria e unidade de desígnios, praticavam o tráfico de drogas
” (Id. n. 86114457, pp. 2-5;
sic
).

Como se depreende da exordial, e consoante as declarações prestadas em delegacia e em juízo pelo cabo Darijarmas de Lima Albuquerque e pelo soldado Zaqueu Rodrigues dos Reis Júnior, a abordagem inicial do apelante
Kelvi
se baseou em informação prestada anonimamente à Polícia Militar no sentido de que “
um veículo Fiat Cronos, de cor branca, estaria realizando a entrega de entorpecentes na rua das Pérolas, no bairro Bosque da Saúde
” (Ids. n. 86113039, pp. 22-24 e 28-30, e 86114476).

O anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas para a averiguação da procedência da denúncia. As linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Além disso, a mencionada abordagem se deu em via pública, em conformidade com o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal. Afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Outrossim, nota-se que a subsequente busca domiciliar se deu com base na revelação, pelo próprio apelante
Kelvi
, confirmada pelo acusado perante a autoridade policial (Id. n. 86113040, pp. 46 e 48), de que ele mantinha mais porções de droga em sua residência, caracterizando flagrante delito de caráter permanente, hipótese autorizadora da referida diligência, nos termos do inciso XI do art. 5o da CR, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial para tanto.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Além disso, malgrado
Kelvi
tenha alegado – apenas em juízo – ter sido alvo de truculência policial, tal afirmação, por si só, não se mostra apta a desconstituir os elementos informativos e probatórios coletados a partir de sua prisão em flagrante delito.

Quando inquiridos em delegacia, o cabo Darijarmas e o soldado Zaqueu fizeram questão de registrar que tanto
Kelvi
quanto
Vitor Vinícius
estavam sendo entregues à autoridade policial “
sem lesões corporais
”. O laudo pericial de lesão corporal referente a
Vitor Vinícius
atestou tal afirmação (Id. n. 86114494), e, conquanto o laudo referente a
Kelvi
tenha indicado uma pequena “
lesão escoriativa com crosta seca localizada em região anterior do joelho direito
” (Id. n. 86114493), tal ferimento não se coaduna com a alegação feita por esse acusado, em seu interrogatório judicial, no sentido de que os policiais teriam desferido golpes contra seu rosto e contra seu flanco esquerdo. A propósito, a inverossimilhança da versão de
Kelvi
é tão grande que ele não soube nem sequer dizer em que local as supostas agressões teriam sido perpetradas, demonstrando certa confusão ao ser indagado pelo promotor de justiça a esse respeito.

Ademais, ainda que houvesse comprovação da suposta violência policial, esta deveria ser apurada no âmbito apropriado, não se revelando apta a infirmar a caracterização do delito apurado nestes autos.

Portanto,
rejeito
as preliminares.

No mérito, os apelantes pugnam pela desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, qual seja, a posse de drogas para consumo pessoal.

Novamente, a razão não os assiste.

O acervo probatório produzido na espécie, além de ser constituído por incontroversa demonstração da materialidade e da autoria da conduta descrita na exordial, não deixa dúvida acerca da adequação típica dessa conduta. Em especial, destaca-se, nesse ponto, o fato de os policiais terem encontrado com os acusados não uma, nem duas, mas 15 porções de maconha, 14 das quais estavam acondicionadas em invólucros tipicamente utilizados na comercialização dessa substância entorpecente, além de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado no preparo da droga para a distribuição, significativa quantia de dinheiro em espécie – mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) – e um rádio sintonizado na frequência utilizada pelo 4o Batalhão da Polícia Militar, evidenciando a utilização do local como um centro de operações ilícitas.

Não fosse o bastante, nota-se que, quando de sua prisão em flagrante,
Vitor Vinícius
danificou deliberadamente seu aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G7, sem dúvida a fim de ocultar informações pertinentes à negociação de drogas.

Somam-se a isso as confissões extrajudiciais dos apelantes, bem como os firmes e coerentes depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos mencionados policiais militares, os quais ratificaram integralmente seus relatos da etapa inquisitiva, e o que se tem é a nítida demonstração da prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, afigurando-se pertinente salientar, por outro lado, que a mera circunstância de ser o agente usuário de substâncias entorpecentes não é apta, por si só, a infirmar a caracterização do crime de tráfico de drogas.

Portanto,
mantenho
a condenação dos apelantes pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter subsidiário, o recorrente
Kelvi
pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Todavia, a minorante em questão é manifestamente inaplicável no caso dos autos.

Observo que o acusado, além de ostentar dois registros criminais por violência doméstica (autos n. 1012692-30.2020.8.11.0002 e 0002312-50.2020.8.11.0006), figura como réu em outra ação penal em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1002530-50.2020.8.11.0042).

É necessário registrar que este Tribunal de Justiça tem considerado que, entre outros fatores, ações penais em curso são aptas a atestar a dedicação do agente às atividades criminosas, dedicação esta que constitui óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena ora discutida. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FATOS JULGADOS NA AÇÃO PENAL VALORADA COMO REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA, OCORRERAM DEPOIS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADOS NESSES AUTOS, CONTUDO COM O TRANSITO EM JULGADO ANTERIOR

– AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE –

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DA LEI No 11.343/06, NO SEU APORTE MÁXIMO DE 2/3 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO – RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA– ÓBICE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SUMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recorrente não ostenta a condição de reincidente, posto que os fatos julgados na ação penal n.o 11500-84.2017.811.0002 – (Código 495795), que foi valorada como reincidência ocorreram depois do crime de tráfico de drogas narrados nesses autos, contudo, com o trânsito em julgado anterior, sendo imperioso seu decote.

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedicava às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06
” (TJMT, Apelação n. 0026581-50.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.5.2022; data da publicação: 6.5.2022).

No caso dos autos, as circunstâncias concretas da prisão do apelante, já detidamente descritas, também revelam que ele fazia da comercialização de drogas seu meio de vida, não se tratando, portanto, de um mero “marinheiro de primeira viagem”, razão pela qual é absolutamente inviável o cômputo da minorante em comento.

Assim,
mantenho
as reprimendas dos apelantes nos exatos moldes em que fixadas na sentença invectivada.

Ambos os apelantes pedem ainda a restituição dos valores apreendidos.

Nesse ponto, vejo que a razão assiste apenas ao recorrente
Kelvi
.

Com ele foram encontrados, inicialmente, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, mas houve comprovação documental de que quantia semelhante fora sacada pelo apelante, de sua conta bancária, poucos dias antes de sua prisão em flagrante, possuindo lastro na renda que o acusado percebia como entregador e no benefício previdenciário que lhe fora concedido em virtude de uma lesão na coluna (Id. n. 86114514, pp. 41-43).

Destarte, conquanto seja inquestionável que o apelante foi surpreendido na prática do delito de tráfico de drogas, ficou satisfatoriamente demonstrado que a importância pecuniária que ele trazia consigo no momento de sua abordagem inicial não tinha vínculo com tal atividade, notadamente porque não se tratava de “notas miúdas”, que poderiam indicar relação com as pequenas porções de maconha comercializadas pelo réu.

O mesmo não se pode dizer no que concerne ao apelante
Vitor Vinícius
, pois nem sequer comprovou exercer atividade lícita, devendo, portanto, ser mantido o perdimento dos R$ 3.277,35 (três mil duzentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) encontrados em seu poder.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo de
Kelvi Veríssimo Teixeira
, apenas para deferir a restituição dos R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) apreendidos em seu poder, e
nego provimento
ao apelo de
Vitor Vinícius Rodrigues Serches
na extensão conhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022